Tribunal: TJDFT
Processo: 0725759-81.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-09-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA BASE. ART. 42 DA LEI DE DROGAS. QUANTIDADE DO ENTORPECENTE. MACONHA (2.850g). APLICAÇÃO. CONDENAÇÃO EM DIAS-MULTA. PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A corrente majoritária do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, embora o artigo 42 da Lei no 11.343/2006 autorize a exasperação da pena em razão da quantidade e da natureza da droga apreendida, é necessária uma análise conjunta das duas variáveis (natureza e quantidade) como vetor único.
2. Tal entendimento, porém, não obsta o recrudescimento da pena na primeira fase pelo fato de a droga apreendida em grande quantidade ser de menor potencial ofensivo, porquanto a razoável quantidade de porções a serem comercializadas traduz alto potencial ofensivo à sociedade, especialmente à saúde pública.
3. Conforme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, é razoável a aplicação, na primeira fase da dosimetria da pena, do critério de 1/8 da diferença entre a pena mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável ao réu, e, na segunda fase, da fração de 1/6 da pena-base para cada agravante/atenuante.
4. A fixação da pena pecuniária deve guardar relação com a pena corporal.
5. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida.